Tribunal: TJMT
Processo: 1016612-52.2019.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016612-52.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO), PAULO CESAR FAVARO MOTTA - CPF: 843.424.479-91 (AGRAVANTE), EDUARDO UMBERTO SIMONETI - CPF: 724.013.461-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), ANTONIO ENZO VINHOLI - CPF: 825.672.638-53 (AGRAVADO), ROBERTO ANTUNES BARROS - CPF: 172.353.591-53 (PROCURADOR), NELSON FEITOSA - CPF: 526.313.628-53 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016612-52.2019.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA DE BENS PENHORADOS POR IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS – RECUSA DO CREDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A MEDIDA NÃO TRARÁ PREJUÍZO AO EXEQUENTE - EXECUÇÃO QUE SE PROCESSA NO INTERESSE DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I -
O

art. 847 do CPC exige a comprovação, por parte do executado, de que a modificação da penhora não possui o condão de causar qualquer prejuízo ao exequente.

II - Tendo sido efetivada a penhora de bem do executado, é legítima a recusa do exequente em relação à substituição por bens de terceiro, visto que, embora processada de modo menos gravoso ao devedor, a execução não deve se descurar do interesse do credor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016612-52.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO CESAR FAVARO MOTTA

AGRAVADO: ANTONIO ENZO VINHOLI
PROCURADOR: NELSON FEITOSA, ROBERTO ANTUNES BARROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
PAULO CESAR FAVARO MOTTA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença de nº 3541-63.2018.811.0055, manejado por
ANTÔNIO ENZO VINHOLI,
indeferiu o pedido de substituição da penhora
pelos imóveis registrados sob as matrículas nº 3246 e 3433 do Cartório de Registro de Imóveis de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT
.

Para tanto, defende o agravante a possibilidade de substituição da penhora por bens de terceiros, sob o argumento de que os familiares do devedor principal concordaram com a constrição judicial sob seus imóveis, além destes possuírem valor superior ao crédito exequendo.

Ressalta que a execução deve se dar de forma menos gravosa em face do executado, razão pela qual deve ser reformada a decisão de base e autorizada a substituição requestada.

Liminar de efeito ativo indeferida à id. 22658976.

A parte agravada apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 25636476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016612-52.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal consiste em perquirir o acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido por meio do qual o agravante, avalista executado em litisconsórcio passivo com o devedor principal, pretendia obter a substituição dos bens penhorados na origem, registrados em seu nome, por imóveis rurais de propriedade do irmão e da esposa do coexecutado.

Com esse breve introito, entendo que o reclamo não merece prosperar.

Isso porque, muito embora o Código de Processo Civil consagre o princípio da menor onerosidade ao devedor, a substituição dos bens penhorados não pode ser autorizada em prejuízo do credor, de forma a depositar sobre os seus ombros o ônus decorrente do inadimplemento, invertendo a lógica do direito obrigacional e do processo de execução, sabidamente operado no interesse do credor.

E é por essa razão que o art. 847 do CPC exige a comprovação, por parte do executado, de que a modificação da penhora não possui o condão de causar qualquer prejuízo ao exequente:

Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado,
desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente
.

No caso concreto, o avalista pleiteia a substituição de seus bens, localizados no município de Comodoro, por imóveis situados em Vila Bela da Santíssima Trindade, região longínqua e fronteiriça que, como lucidamente afirma o exequente, torna o respectivo bem um ativo de liquidez mais incerta que os imóveis rurais já penhorados.

Afinal, no escólio de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
Código de Processo Civil Comentado. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 811
), o exequente pode recusar a substituição do bem penhorado caso o bem ofertado em substituição apresente menor liquidez do que aquele já penhorado.

A concepção doutrinária encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973.
EXECUÇÃO DE DÉBITO CONDOMINIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. JULGADOS DESTA CORTE.
PENHORA. SUBSTITUIÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL POR LOTE SITUADO EM OUTRO MUNICÍPIO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DESINTERESSE DO CREDOR.
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (ART. 10 DO CPC/2015). INAPLICABILIDADE A FATOS INCONTROVERSOS. 1. Controvérsia acerca da pretensão de se substituir a penhora de um imóvel residencial pela penhora de um lote em sede de execução de dívida condominial. 2. Descabimento da alegação de excesso de execução em embargos de terceiro. Julgados desta Corte Superior.
3. Possibilidade de o credor recusar a substituição da penhora de imóvel residencial localizado na capital por um lote situado em outro município, embora da mesma comarca por não se tratar de bem de maior liquidez ou com precedência na ordem legal das penhoras (art. 655 do CPC/1973).
4. Prevalência do interesse do credor na efetividade da execução, ante o princípio da menor onerosidade ao devedor. Julgados desta Corte Superior. 5. Inocorrência de surpresa processual na decisão que resolve, com base em fatos incontroversos da demanda, questão julgada pelas instâncias de cognição plena. Inaplicabilidade do art. 10 do CPC/2015. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1456204/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017)

Do aresto retromencionado, faz-se oportuna a transcrição do seguinte excerto, retirado do voto condutor:

De outra parte, quanto ao princípio da menor onerosidade ao devedor, observe-se que
esse princípio não pode ser levado a todo o efeito, a ponto de sacrificar princípio de maior relevância, o de que a execução se opera no interesse do credor
(art. 612 do CPC/1973, atual art. 797 do CPC/2015).

Outrossim, como já relatado, os imóveis oferecidos em substituição pelo devedor avalista não integram o seu acervo patrimonial. Esses bens pertencem ao irmão e à esposa
do devedor principal
, coexecutado nos autos de origem, os quais teriam manifestado concordância com a pretendida substituição, como se denota do id. 21935455 – p. 24.

Não bastasse o obstáculo relativo à ausência de titularidade por parte do avalista, o deferimento do pedido de substituição redundaria na ineficácia do aval prestado no negócio jurídico originário, evidenciando contornos de ato simulado, na medida em que o devedor principal, com seus familiares em condição meramente acessória, permaneceria exclusivamente ligado à obrigação cujo inadimplemento embasa a pretensão executiva.

De qualquer modo, a 3ª Turma do STJ considera a recusa do exequente legítima e suficiente para o indeferimento da substituição dos bens penhorados em hipóteses como a presente:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR BEM DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. ACEITAÇÃO DO CREDOR. AUSÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. INOVAÇÃO RECURSAL.

1. Tendo sido efetivada a penhora do bem do executado, é desarrazoada a sua substituição por bem de terceiro, visto que embora a execução deva ser processada de modo menos gravoso ao devedor, tal norma encontra limite no princípio de que a execução se faz no interesse do credor.
2. É inviável a análise de tese alegada apenas nas razões do regimental por se tratar de evidente inovação recursal. 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1229536/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 16/11/2015)

A jurisprudência desta Câmara não destoa da intepretação adotada pelo STJ:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL
– DIREITO DE PREFERÊNCIA – IMÓVEL OBJETO DE COMPRA E VENDA – ART. 793 DO CPC – INAPLICABILIDADE –
SUBSTITUIÇÃO DO IMÓVEL POR OUTRO – REJEIÇÃO PELO CREDOR – PREJUÍZO
– NOVA AVALIAÇÃO – LAUDO PARTICULAR QUE NÃO CONCLUI EM DÚVIDA, ERRO OU DOLO DA AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – DESNECESSIDADE – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Inaplicável o disposto no art. 793 do CPC.
Não se trata de credor na posse de bem a título de exercer o direito de retenção e de indicar à penhora a coisa retida. O pedido de substituição de bem penhorado só é permitido quando não acarreta prejuízo ao credor, nos termos do art. 847 do CPC.

No caso, ausente demonstração que a substituição pretendida pelo devedor não trará prejuízo ao credor, além de que este se manifestou pelo indeferimento.
O pedido de nova avaliação exige prova de dúvida, erro ou dolo no laudo avaliatório realizado, ônus do qual o executado não se desincumbiu.

(N.U 1012604-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCUMPRIMENTO DO ART. 525, INCISO I, DO CPC - PRELIMINAR REJEITADA - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
PENHORA - INDICAÇÃO DE BEM PELO DEVEDOR - IMÓVEL DE TERCEIRO ANUENTE - RECUSA DO CREDOR - POSSIBILIDADE
- OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 655 DO CPC - DECISUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Estando os autos suficientemente instruídos com cópia da decisão agravada, descabido suscitar o não conhecimento do recurso.
A penhora pode recair sobre imóvel de propriedade de terceiro desde que haja seu consentimento expresso, contudo deve ser mantida a recusa do credor porque a execução se processa no seu interesse, além de não ter sido observada a ordem de preferência prevista no art. 655 do CPC.

(N.U 0124951-98.2014.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/11/2014, Publicado no DJE 01/12/2014)

Portanto, escorreita a decisão que, diante da recusa do credor quanto à substituição dos bens penhorados, indeferiu o pedido do executado avalista, ora agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, desde logo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020